Tribunal: TJDFT
Processo: 0720085-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET. INDISPONIBILIDADE DE ACESSO ÀS CONTAS JUNTO AO INSTAGRAM E FACEBOOK. DANOS EMERGENTES. VALORES PAGOS DURANTE O PERÍODO SEM ACESSO. RESSARCIMENTO DEVIDO. LUCROS CESSANTES. EVENTUAIS GANHOS PERDIDOS COM A PUBLICIDADE NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATRASO NO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA LIMINAR. JUSTA CAUSA. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelação e recurso adesivo contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória de danos emergentes e lucros cessantes, que julgou: a) procedente o pedido de condenação em obrigação de fazer, para confirmar a tutela antecipada e determinar que o réu Facebook proceda ao desbloqueio e restabeleça o acesso da autora às suas contas de anúncio junto às redes sociais Instagram e Facebook. Considerando o integral cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, deixou de fixar multa pelo inadimplemento; b) procedente o pedido de indenização por danos emergentes, para condenar o réu a ressarcir à autora os valores despendidos nas notas fiscais de fevereiro/2022, março/2022 e abril/2022, as quais somam o montante de R$ 1.288,76; c) improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes. Tendo em vista a sucumbência recíproca das partes, ambas foram condenadas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (indicado, na inicial, em R$ 14.395,67), na proporção de 1/3 para a parte autora e 2/3 para a parte ré, nos termos dos arts. 85, § 2o, e 86, caput e p.ú., do CPC. 1.1. Em sua apelação, a autora recorre pela reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento da multa diária pelo descumprimento da tutela de urgência e ao pagamento dos lucros cessantes, os quais serão apurados em liquidação. 1.2. Por sua vez, o réu interpõe recurso adesivo, pugnando pelo afastamento da condenação à indenização por danos emergentes.
2. De acordo com os autos, a empresa autora contratou com o Facebook a veiculação de anúncios na internet, por intermédio de suas plataformas sociais, a partir da ferramenta denominada de Gerenciador de Negócios. 2.1. Contudo, houve irregularidade na execução do contrato, pois o perfil do Instagram pertencente à autora estava vinculado a outro gerenciador de negócios desconhecido da empresa, fato que impediu o seu acesso à ferramenta contratada. 2.2. O próprio requerido sugeriu que a autora acionasse o Facebook judicialmente, a fim de recuperar a titularidade de suas contas de anúncios, haja vista que se trataria de “uma questão sensível envolvendo duas empresas”. 2.3. Diante desse cenário, o sentenciante reconheceu a responsabilidade do Facebook pela falha na prestação do serviço, condenando-o ao pagamento de danos emergentes no valor de R$ 1.288,76, relativos aos valores pagos pela autora durante o período em que não pode utilizar a ferramenta de anúncios. 2.4. Nesta sede, o réu assevera a impossibilidade de restituição de valores. Sustenta, em síntese, que a recorrida em momento algum demonstrou os supostos prejuízos sofridos. 2.5. O art. 402 do Código Civil dispõe que o dano material ou patrimonial pode ser caracterizado como emergente, correspondente ao efetivo prejuízo experimentado pela parte. O referido dano deve ser comprovado, de acordo com as regras previstas no art. 373 do CPC. 2.6. Na hipótese, restou demonstrado que a autora não conseguiu acessar suas contas no período de fevereiro de 2022 (data em que entrou em contato com o réu para noticiar o problema) até junho de 2022 (data em que deferida a tutela de urgência que determinou o reestabelecimento acesso). 2.7. A autora apresentou as notas fiscais relativas ao período em questão, as quais somam a quantia de R$ 1.288,76. 2.8. Portanto, é devida a condenação do requerido pelos danos materiais comprovados.
3. Os lucros cessantes correspondem ao montante que não foi faturado em decorrência do ato ilícito, exigindo-se a confirmação efetiva do que razoavelmente se deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso. 3.1. É dizer, a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso. 3.2. Em que pese o descumprimento contratual pelo Facebook, a parte autora não logrou demonstrar o efetivo prejuízo correspondente aos lucros que deixou de auferir pela conduta da parte ré. 3.3. É insuficiente a mera afirmação, desprovida de provas, no sentido de que a veiculação de anúncios na plataforma do requerido necessariamente implicaria num aumento de vendas de seus produtos, de modo que a sua indisponibilidade prejudicou os seus eventuais ganhos com a publicidade. 3.4. Nesse contexto, incabível a condenação do réu em lucros cessantes, na linha da jurisprudência do TJDFT: “5. Se o interessado pretende a indenização de dano material hipotético, mas não efetivamente demonstrado, é incabível o arbitramento de valor a título de lucros cessantes.” (07293164720208070001, Relator: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, DJE: 9/12/2022).
4. De acordo com o art. 537, § 1o, II, CPC, as astreintes impostas para coagir o obrigado a efetivar a obrigação podem ser excluídas caso seja demonstrada justa causa para o descumprimento. Este é o caso dos autos. 4.1. A ordem judicial foi cumprida integralmente, ainda que com atraso de 39 dias, por fato não atribuível ao réu, motivo pelo qual justificada a exclusão das astreintes. 4.2. A propósito, segue precedente desta Corte: “[...] A reversão da multa em favor do exequente, decorre, necessariamente, da efetiva recalcitrância do executado em cumprir a obrigação de pagar, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, nos termos da legislação processual. Alcançado totalmente o objetivo da coerção (cumprimento), a multa pode ser revogada ou declarada inexigível. [...] Em nenhuma hipótese, a multa diária, de caráter exclusivamente processual e coercitivo, deve se transmutar em verba indenizatória, sob pena de subversão dos poderes processuais conferidos ao magistrado.” (07176391820238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 1/8/2023).
5. Não é caso de aplicar a majoração recursal prevista no § 11 do art. 85 do CPC, tendo em vista o desprovimento dos recursos de ambas as partes.
6. Recursos desprovidos.